Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. INVIABILIDADE. ARTIGOS 336 E 347 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado portou uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.
2. É suficiente à tipificação do inciso IV, do parágrafo único, do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, a posse de arma com "numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado", independente da ciência do réu acerca da supressão, tratando-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
3. O artigo 336 do Código de Processo Penal disciplina a destinação do valor pago a título de fiança que, no caso de condenação, deve ser usado para o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa.
4. Compete ao Juízo das Execuções a verificação do valor afiançado, a dedução de todos os encargos e a restituição de eventual saldo ao réu, consoante artigo 347 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.